Tribunal: TJMT
Processo: 1015634-51.2025.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015634-51.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIETE RESPLANDE DE FREITAS - CPF: 010.122.351-06 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1015634-51.2025.8.11.0037.

Origem:
Juizados Especiais de Primavera do Leste.

Recorrente:
RONIETE RESPLANDE DE FREITAS
.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. AFASTAMENTO POR LICENÇA MÉDICA. EFETIVO EXERCÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DECRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024. A recorrente pretende a reforma da sentença para obter o pagamento integral da gratificação, sustentando que os afastamentos por motivo de saúde, regularmente justificados, não podem gerar redução remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se afastamentos por motivo de saúde, considerados pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 como de efetivo exercício, podem ser utilizados para redução da pontuação no critério de absenteísmo da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento integral da gratificação diante da ilegalidade da restrição imposta pelo Decreto Estadual nº 984/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício os afastamentos decorrentes de licença para tratamento de saúde, impedindo que tais períodos sejam tratados de forma desfavorável para fins remuneratórios.

O Decreto Estadual nº 984/2024, por possuir natureza infralegal, deve observar os limites do poder regulamentar, não podendo restringir direitos assegurados em lei nem criar penalidade remuneratória não prevista no regime estatutário.

A utilização de afastamentos médicos regularmente comprovados como critério negativo de absenteísmo viola a hierarquia normativa e o princípio da legalidade administrativa, ao conferir interpretação incompatível com o estatuto dos servidores públicos estaduais.

O poder regulamentar possui função instrumental e não autoriza a Administração Pública a reduzir o alcance de direitos legalmente assegurados ou impor consequências financeiras negativas ao servidor pelo exercício regular de direito previsto em lei.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de exclusão ou redução da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado em razão de afastamentos considerados como de efetivo exercício pela legislação estatutária.

Comprovado nos autos que as ausências da recorrente decorreram de licença médica regularmente justificada e que houve pontuação máxima no critério de formação, é devido o pagamento integral da gratificação, com exclusão dos períodos de licença médica do cálculo de absenteísmo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Afastamentos por licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir a pontuação no critério de absenteísmo da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

Decreto regulamentar não pode restringir direitos assegurados em lei nem impor penalidade remuneratória não prevista no regime estatutário.

É devido o pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado quando a redução decorre exclusivamente de afastamentos médicos legalmente justificados.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, 196; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”; Decreto Estadual nº 984/2024; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1082297-90.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 14.04.2026, publ. 17.04.2026.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), referente ao exercício de 2024.

A recorrente busca a reforma da sentença, postulando o recebimento integral da gratificação, sob a justificativa de que seus afastamentos decorreram de motivos legalmente amparados (como licença para tratamento de saúde) e não podem implicar prejuízo remuneratório.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal consiste em definir se afastamentos por motivo de saúde, regularmente justificados e considerados pela legislação estatutária como período de efetivo exercício, podem ser utilizados pela Administração para reduzir a pontuação da servidora no critério de absenteísmo e, por consequência, diminuir o valor da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado — GR.

O Decreto Estadual nº 984/2024, ao regulamentar a Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, estabeleceu critérios de avaliação para fins de pagamento da verba. Todavia, como ato infralegal, o decreto deve guardar estrita conformidade com a legislação que pretende regulamentar, não podendo inovar no ordenamento jurídico, restringir direitos ou criar penalidade remuneratória não prevista em lei.

No caso, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, considera como de efetivo exercício determinados
afastamentos legalmente justificados
, entre eles aqueles decorrentes de
licença para tratamento de saúde e licença-maternidade
, conforme art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”.

Desse modo, se a própria legislação estatutária atribui a tais afastamentos a natureza de efetivo exercício para todos os efeitos legais, não pode o regulamento administrativo, por via oblíqua, conferir-lhes tratamento jurídico desfavorável para fins de cálculo de vantagem remuneratória.

O poder regulamentar tem função instrumental: viabiliza a fiel execução da lei. Não autoriza, contudo, que a Administração crie restrições autônomas, reduza o alcance de direitos legalmente assegurados ou imponha consequência remuneratória negativa ao servidor pelo exercício regular de direito previsto em lei.

Assim, a interpretação segundo a qual afastamentos por motivo de saúde, regularmente comprovados, devem ser computados negativamente no critério de absenteísmo da GR viola a hierarquia normativa, o princípio da legalidade administrativa e a própria finalidade do regime estatutário.

A matéria, inclusive, já foi apreciada pelas Turmas Recursais deste Estado em situação análoga:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO (GR). AFASTAMENTOS CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO POR LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR), instituída pela LC nº 756/2023 e regulamentada pelo Decreto nº 984/2024. A recorrente busca o reconhecimento de que seus afastamentos legalmente justificados (licença-maternidade e licença para tratamento de saúde) não podem reduzir ou excluir o pagamento da gratificação, postulando seu recebimento no valor integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os afastamentos por licença-maternidade e por motivo de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, podem ser utilizados para excluir a servidora do recebimento da GR, nos termos do art. 12 do Decreto nº 984/2024; e

(ii) estabelecer se, afastada a aplicação restritiva do decreto, é devido o pagamento integral da gratificação no valor comprovado pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 129, VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, considera como de efetivo exercício, para todos os fins, os afastamentos decorrentes de licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, razão pela qual não se admite que ato infralegal atribua efeitos restritivos não previstos em lei.

4. O Decreto nº 984/2024 extrapola seu poder regulamentar ao estabelecer, em seu art. 12, a exclusão da GR a servidores com afastamento superior a 40 dias sem ressalvar hipóteses que a lei define como de efetivo exercício, incidindo em inovação normativa incompatível com a hierarquia das normas.

5. A interpretação restritiva adotada na sentença afronta princípios constitucionais, especialmente proteção à maternidade (CF, art. 7º, XVIII), direito à saúde (CF, arts. 6º e 196), isonomia (CF, art. 5º, caput) e dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), pois penaliza financeiramente a servidora por afastamentos legalmente assegurados.

6. A jurisprudência citada nos autos reforça que, quando a legislação considera o afastamento como de efetivo exercício, é indevida a supressão ou redução de gratificações, pois o decreto regulamentar não pode contrariar normas superiores.

7. Comprovada a pontuação máxima da recorrente no critério de formação (150 pontos) e afastada a redução indevida por licenças justificadas, é devido o pagamento integral da GR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Afastamentos por licença-maternidade e licença para tratamento de saúde, considerados como de efetivo exercício pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990, não podem ser utilizados para reduzir ou excluir o pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado.

2. Decreto regulamentar não pode restringir direitos garantidos por lei, sob pena de extrapolação do poder regulamentar.

(N.U 1082297-90.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

Na hipótese dos autos, a recorrente comprovou que suas ausências foram motivadas por questões de saúde, conforme atestados médicos juntados na inicial. Ademais, demonstrou ter alcançado a pontuação máxima no critério de formação (ID/PJe2 365654851).

Portanto, restou demonstrado que a reclamante teve seu direito ao recebimento integral da gratificação cerceado indevidamente, uma vez que as ausências, devidamente comprovadas por atestados médicos, não podem ser consideradas para fins de redução da pontuação no critério de absenteísmo.

Assim, a sentença de improcedência, ao acolher a tese restritiva do ente público, merece ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento integral da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) à reclamante, desconsiderando-se, para fins de cálculo de absenteísmo, os períodos de afastamento por licença médica devidamente comprovados, deduzindo-se valores eventualmente já pagos.

O valor deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, conforme a EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026